Tribunal: TJES
Processo: 5014978-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014978-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUCILEIA DE CASTRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATERIAL CIRÚRGICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO PLANO DE SAÚDE – CUSTEADO PELA AUTORA – URGÊNCIA – KIT NEURONAVEGADOR – DEPÓSITO DA QUANTIA À TÍTULO DE REEMBOLSO – MEDIDA ASSECURATÓRIA E REVERSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A negativa da operadora pautada na inexistência de previsão de cobertura do material cirúrgico denominado “Kit Neuronavegador Cirúrgico”, pela ANS, não encontra sustentação legal, vez que, como é cediço os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão atendimento, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, ainda que não haja previsão no rol de procedimentos da ANS, pois, de nada adianta a cobertura de uma cirurgia se os materiais cirúrgicos necessários não são garantidos pela operadora.

2.
É dever do plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente. A negativa de cobertura pela apelante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

3.
A medida deferida pelo d. Juízo
a quo
é meramente assecuratória e totalmente reversível.

4.
Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“ação de

reparação de danos materiais e morais
”
ajuizada por
JUCILEIA DE CASTRO
, deferiu a tutela provisória pretendida pela autora para determinar que a parte requerida deposite em juízo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), referente ao aluguel do kit neronavegador.

Em suas razões (id. 6898817) a agravante aduz, em síntese, que a solicitação do “Kit Neuronavegador Cirúrgico”, se trata de procedimento não listado no anexo 1 da RN 4651, não sendo caso de procedimento essencial.

Sem contrarrazões.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014978
-
92
.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

A
GRAVAD
A
: JUCILEIA DE CASTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“ação de

reparação de danos materiais e morais
”
ajuizada por
J
JUCILEIA DE CASTRO
, deferiu a tutela provisória pretendida pela autora para determinar que a parte requerida deposite em juízo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), referente ao aluguel do kit neuronavegador.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Do que consta na inicial, a autora aduz que é beneficiária do Plano de Saúde Empresarial oferecido pela empresa requerida, denominado “Custo Operacional Nacional Empresarial Apt”, de segmentação (cobertura) Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia, de abrangência nacional, sob o registro n° 472695142 na ANS, e padrão de acomodação: apartamento.

Alega que sua filha, Eloísa de Castro Correa, de 13 (treze) anos, sofreu uma bolada na cabeça enquanto participava de atividade na escola. Nos dias seguintes, Eloísa sentiu muitas dores na cabeça, e após um mês com cefaléia frontal pulsátil, fotofobia, vômitos e visitas ao pronto socorro local, foi internada no dia 27/11/2022.

Durante a internação foi diagnosticada com Lesão Expansiva Intra Craniana + Hidrocefalia; Tumor De Fossa Posterior->Exerese De Tu + Dve Em 28/11; e Despitelização Inferior Ocular.

Após as primeiras duas cirurgias, a autora afirma que
“para o último procedimento cirúrgico, com o objetivo de remoção total do tumor, procedimento este que poria “fim” à toda problemática que a família estava vivendo no último mês, haveria a necessidade do kit neuronavegador, solicitado pelo médico logo no dia do diagnóstico do tumor cerebelar, assim como outros materiais cirúrgicos, conforme consta das solicitações em anexo (doc. 17 ao 19), realizadas no dia 16/03/2023”
.

Contudo, após a solicitação, a Junta Médica da Unimed concluiu pela negativa de 3 (três) materiais solicitados pelo médico assistente, neurocirurgião que acompanhava o caso. Os materiais negados foram “KIT NEURONAVEGADOR CIRÚRGICO”, "PÓ HEMOSTÁTICO” e “IMPLANTES DE ELETRODOS CEREBRAL OU MEDULAR”.

Com a negativa, e em razão da urgência em realizar a última cirurgia para remoção total do tumor, a autora custeou o aluguel do material cirúrgico negado pela Operadora do Plano de Saúde por conta própria.

Diz que a já se encontrava afastada do trabalho para cuidar da sua filha, precisou pedir ajuda aos familiares, e pagou o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), que correspondia a locação do kit neuronavegador, pois o pagamento deveria ser feito antes ainda da realização da cirurgia.

No dia 10/05/2023 foi realizado o último procedimento cirúrgico, com a retirada total do tumor (doc. 15), onde Eloísa evoluiu bem, e recebeu alta no dia 17/05/2023, com as devidas orientações, após a realização de diversos exames.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda em busca do reembolso do valor despendido no aluguel do material cirúrgico, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

Como já dito, o d. Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória pretendida pela autora para determinar que a parte requerida deposite em juízo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), referente ao aluguel do kit neronavegador.

Irresignado, o plano de saúde interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que a solicitação do “Kit Neuronavegador Cirúrgico”, se trata de procedimento não listado no anexo 1 da RN 4651, não sendo caso de procedimento essencial.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Quanto à cobertura reclamada, a negativa da operadora pautada na inexistência de previsão de cobertura do material cirúrgico denominado “Kit Neuronavegador Cirúrgico”, pela ANS, não encontra sustentação legal, vez que, como é cediço os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão atendimento, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, ainda que não haja previsão no rol de procedimentos da ANS, pois, de nada adianta a cobertura de uma cirurgia se os materiais cirúrgicos necessários não são garantidos pela operadora.

Assim, é dever do plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

De tal arte, a negativa de cobertura pela apelante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios em casos de custeio do mesmo material:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. MÉRITO. PACIENTE COM LESÃO DE LOCALIZAÇÃO PROFUNDA INTRACEREBRAL. TRATAMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE NEURONAVEGADOR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA PREVISAO ROL ANS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PROTEÇÃO A BEM MAIOR. RELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL- ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC. A teor do verbete sumular n. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ou material necessário ao procedimento, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto. Recurso desprovido. (TJMT; AC 1031308-96.2021.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 14/12/2022; DJMT 23/01/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Autora diagnosticado com tumor cerebral. Indicação médica para procedimento cirúrgico com utilização de materiais, incluindo o neuronavegador e aspirador. Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, e na ausência de previsão no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS. Recusa indevida. Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Expressa indicação médica para a realização do procedimento. Inteligência da Súmula nº 102 deste E. Tribunal. Recente alteração legislativa, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando exista comprovada eficácia. Danos morais que não restaram configurados. Mero inadimplemento contratual. Ausência de violação a direitos da personalidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1001482-60.2023.8.26.0292; Ac. 17100825; Jacareí; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 29/08/2023; DJESP 06/09/2023; Pág. 2220)

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico com o uso de neuronavegador, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100,000,00. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Procedimento cirúrgico indicado pelo médico. Relatório médico detalhado com a descrição da intervenção cirúrgica necessária e da essencialidade dos materiais indicados. Súmula n. 102 desta c. Corte. Abusividade da negativa de cobertura por ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. Rol exemplificativo (Lei nº 14.454/2022). Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido. (TJSP; AI 2084329-08.2023.8.26.0000; Ac. 16736745; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 11/05/2023; DJESP 16/05/2023; Pág. 1680)

In casu
, é possível verificar pelo documento id. 33477051 dos autos originários que o Médico Neurocirurgião Dr. Fabrizio Borges Scardinio, CRM/ES nº 7461, em laudo circunstanciado, indicou a necessidade expressa dos seguintes materiais especiais:

SERÁ NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS ESPECIAIS:

– KIT MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA – QDE: 01 (TUMOR CEREBRAL NO PEDÚNCULO CEREBELAR MÉDIO E COM LIMITES DENTRO DO TRONCO CEREBRAL)

–
KIT NEURONAVEGADOR CIRÚRGICO – QDE: 01 (TUMOR CEREBRAL PROFUNDO, LOCALIZADO NO PEDÚNCULO CEREBELAR MÉDIO E COM LIMITES DENTRO DO TRONCO CEREBRAL
)

– PÓ HEMOSTÁTICO – QDE: 01 (DEVIDO AO FATO DA PORÇÃO MAIS ANTERIOR DO TUMOR ESTAR LOCALIZADA NO INTERIOR DO TRONCO CEREBRAL, A COAGULAÇÃO BIPOLAR DEVE SER EVITADA E O PÓ HEMOSTÁTICO PODE REDUZIR O RISCO DE HEMATOMA EM LEITO CIRÚRGICO, QUE PODE SER FATAL)

– KIT DVE – QDE: 01

– KIT MONITOR DE PIC – QDE: 01

– CIMENTO ÓSSEO COM ANTIBIÓTICO – QDE: 01

– SELANTE DE FIBRINA – QDE: 04ML

– BROCA DE DRILAGEM – QDE: 01

Somado a isso, a medida deferida pelo d. Juízo
a quo
é meramente assecuratória e totalmente reversível.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o culto colega MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.

Acompanho o douto relator.